Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-90.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000507-90.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIONISIA DA SILVA BRITO ROCHA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Recurso interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, visando o pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, calculadas com base na remuneração integral, bem como indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se em legislação local que restringe a base de cálculo ao vencimento básico. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a constitucionalidade da norma municipal que fixa o vencimento básico como base de cálculo das verbas remuneratórias; (ii) o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais com base na remuneração integral; e (iii) a existência de dano moral indenizável decorrente do pagamento a menor. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias com base na remuneração integral (CF, art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º). 4. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade material de normas municipais que limitam a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico. 5. A exclusão de parcelas habituais da base de cálculo viola garantia constitucional, sendo irrelevante a existência de norma local em sentido contrário. 6. O pagamento a menor, com base em legislação posteriormente declarada inconstitucional, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo excepcional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração integral, conforme previsão constitucional." "2. É inconstitucional norma municipal que restrinja a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico." "3. O pagamento a menor de verba de natureza alimentar, por força de lei municipal, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000507-90.2015.8.05.0075, em que figuram como apelante DIONISIA DA SILVA BRITO ROCHA, e apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça